Tribunal: TJSP
Processo: 1014634-27.2023.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO c.c. REPARAÇÃO DE DANOS – CONEXÃO COM AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Julgamento simultâneo das demandas, por conexão, a teor do disposto no art. 58 do CPC. Prova dos autos que revela a contratação, mas também a justa causa para o pedido de rescisão contratual antecipada, decorrente dos vícios

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO c.c. REPARAÇÃO DE DANOS – CONEXÃO COM AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Julgamento simultâneo das demandas, por conexão, a teor do disposto no art. 58 do CPC. Prova dos autos que revela a contratação, mas também a justa causa para o pedido de rescisão contratual antecipada, decorrente dos vícios apresentados nos bens objeto da locação. Não incidência, na espécie, da cláusula penal. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.